Tribunal: STJ
Processo: 1501952-66.2023.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968540 - SP
(2025/0215727-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JALDECI VIGOLVINO DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental em agravo em recurso especial, com o objetivo de sanar
alegada omissão e obter efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração
opostos em processo penal, protocolizados após o prazo de 2 (dois) dias
previsto no
do Código de Processo Penal, contado em dias corridos
art. 619
nos termos do
do mesmo diploma, podem ser conhecidos, não
art. 798
obstante a sua intempestividade.
III. Razões de decidir
3. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de 2
(dois) dias, conforme
do Código de Processo Penal, e, nos processos
art. 619
penais, a contagem dos prazos recursais observa o regime de dias corridos,
por força do
do Código de Processo Penal, afastando-se a sistemática
art. 798
dos dias úteis do
do Código de Processo Civil.
art. 219
4. Conforme certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de
Direito Penal, o prazo para oposição dos embargos teve início em 23/02/2026
e término em
tendo o recurso sido protocolizado apenas em
24/02/2026,
o que evidencia a manifesta intempestividade.
26/02/2026,
5. A intempestividade constitui óbice objetivo e intransponível ao
conhecimento do recurso, impedindo o exame das alegações deduzidas pelo
embargante.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56703294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: df504dcb-56a0-4300-9e80-5700adb2edcd

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: df504dcb-56a0-4300-9e80-5700adb2edcd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968540 - SP
(2025/0215727-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JALDECI VIGOLVINO DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRAZO
RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental em agravo em recurso especial, com o objetivo de sanar
alegada omissão e obter efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração
opostos em processo penal, protocolizados após o prazo de 2 (dois) dias
previsto no
do Código de Processo Penal, contado em dias corridos
art. 619
nos termos do
do mesmo diploma, podem ser conhecidos, não
art. 798
obstante a sua intempestividade.
III. Razões de decidir
3. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de 2
(dois) dias, conforme
do Código de Processo Penal, e, nos processos
art. 619
penais, a contagem dos prazos recursais observa o regime de dias corridos,
por força do
do Código de Processo Penal, afastando-se a sistemática
art. 798
dos dias úteis do
do Código de Processo Civil.
art. 219
Documento eletrônico VDA56782339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:50
Código de Controle do Documento: e0fe45dc-2478-4d90-9151-898acef0267a

4. Conforme certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de
Direito Penal, o prazo para oposição dos embargos teve início em 23/02/2026
e término em
tendo o recurso sido protocolizado apenas em
24/02/2026,
o que evidencia a manifesta intempestividade.
26/02/2026,
5. A intempestividade constitui óbice objetivo e intransponível ao
conhecimento do recurso, impedindo o exame das alegações deduzidas pelo
embargante.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JALDECI VIGOLVINO DE
SOUZA contra acórdão da Sexta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Segundo o acórdão embargado, na origem o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ. O agravante sustentou que impugnou
todos os fundamentos e que suas teses prescindiam do reexame de provas, requerendo
provimento do agravo ou submissão ao colegiado (fls. 386-388).
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
consignando que faltou impugnação específica e que não houve cotejo analítico apto a
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, aplicando o princípio da dialeticidade, o
III,
art. 932,
do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ, além das Súmulas 182 e 7 do STJ (fls.
art. 253,
384-387; 392).
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração com alegação de
omissão do acórdão quanto à análise das razões do agravo regimental, sustentando que
teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, e
requerendo a atribuição de efeito modificativo ao recurso, com consequente provimento
do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA56782339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:50
Código de Controle do Documento: e0fe45dc-2478-4d90-9151-898acef0267a

A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de qualquer
recurso. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, contudo, a análise de tal vício
resta prejudicada diante da manifesta intempestividade da peça recursal.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, o prazo para a oposição
art. 619
de embargos de declaração é de 2 (dois) dias.
Conforme certidão lavrada pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de
Direito Penal (fl. 405), o prazo para oposição do recurso teve início em
e
23/02/2026
encerrou-se em
, sendo os embargos protocolizados apenas em
, o
24/02/2026
26/02/2026
que caracteriza manifesta intempestividade.
A intempestividade constitui óbice objetivo e intransponível ao conhecimento
do recurso, tornando inviável o exame das alegações deduzidas pelo embargante.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 619
DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE
OFÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Em matéria penal, aplicam-se as regras previstas no Código de Processo
Civil apenas subsidiariamente, a teor do
o do Código de Processo
art. 3
Penal. Desse modo, o prazo para a oposição de embargos de declaração em
feitos criminais possui regramento próprio e não foi alterado em razão do
advento do Novo Código de Processo Civil, sendo, portanto, de 2 (dois) dias,
conforme prevê o artigo 619 do Código de Processo Penal.
II - No caso, consoante certidão de fl. 2551, "O prazo para oposição de
embargos de declaração em relação ao acórdão de folha 2492 teve início em
e término em
e a petição n.
(EDcl) foi
13/05/2024
14/05/2024
405603/2024
protocolizada
em
",
sendo,
portanto,
manifestamente

17/05/2024
intempestivos os presentes embargos declaratórios.
Embargos não conhecidos e, de ofício, determinada a correção de erro
material sem efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 1.843.747/MS
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/6/2024,
7/6/2024)

PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO
DO CPP.
ART. 619
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 2
(dois) dias contínuos de que tratam os arts. 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, 619 e 798, ambos do Código de
Processo Penal - CPP.
2. Só há prorrogação do prazo recursal quando se comprovar que o sistema
de peticionamento eletrônico do STJ esteve indisponível no último dia de
vencimento do prazo processual por período superior a 60 minutos,
Documento eletrônico VDA56782339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:50
Código de Controle do Documento: e0fe45dc-2478-4d90-9151-898acef0267a

ininterruptos ou não, no período de 6 às 23 horas ou ocorrer
indisponibilidade das 23 horas às 24 horas.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.422.381/SC
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de
.
17/5/2024)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:50
Código de Controle do Documento: e0fe45dc-2478-4d90-9151-898acef0267a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0215727-1
AREsp 2.968.540 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15019526620238260540 56802023
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JALDECI VIGOLVINO DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JALDECI VIGOLVINO DE SOUZA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510654=041<032@
2025/0215727-1 - AREsp 2968540 Petição : 2026/0016073-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:57
Código de Controle do Documento: 7E0CC313-7382-40A6-8FA4-8725C8A915F4